Tribunal: TCU
Processo: 029.158/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações do Poder Executivo para viabilizar a implantação e gestão de plataforma única para transferência de recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Relatório de Acompanhamento acerca da evolução da Plataforma +Brasil, originário da conversão das ações de monitoramento de que trata o item 9.5 do Acórdão 2551/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia que: 9.1.1. lidere ou coordene os esforços de utilização dos dados disponíveis na Plataforma +Brasil, com a participação dos órgãos concedentes, quando for o caso, na construção de modelos preditivos que avaliem, continuamente, os riscos de falhas na aplicação de recursos transferidos pela União, ao longo do prazo de execução dos instrumentos, de modo a viabilizar a detecção e a correção tempestiva de eventuais falhas, desvios e fraudes; 9.1.2. incentive os entes beneficiados a utilizar as informações sobre as Transferências Especiais disponíveis na Plataforma +Brasil para a construção de modelos preditivos que avaliem continuamente os riscos de que tais recursos sejam utilizados em desacordo com o disposto no art. 166-A da CF/88, de modo a viabilizar a detecção e a correção tempestiva de eventuais falhas, desvios e fraudes; 9.1.3. estabeleça, como meta, a internalização de todas as modalidades de transferências de recursos federais na Plataforma +Brasil, de modo a avançar na transparência ativa, na comparabilidade, na rastreabilidade e na avaliação da aplicação dos recursos de natureza federal; 9.2. encaminhar os autos à SecexAdmin para prosseguimento deste Acompanhamento, inclusive quanto à implementação das recomendações contidas no item 9.1.